Tribunal: STF
Processo: HC 232120
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Alagoas impetrou habeas corpus preventivo, com pedido de medida liminar, em defesa de Jaime Messias Silva e José Rodrigo Marques Quaresma, contra ato de convocação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (CPI do MST) (eDoc 4 e 5).



    Sustenta, em síntese, que “os pacientes se encontram na específica condição de investigados”. Pretende, desse modo, a garantia dos seguintes direitos:



    i) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas formuladas; 



    ii) o direito à assistência por advogado durante o ato, podendo consultá-lo a todo momento; 



    iii) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; 



    iv) o direito de ausentar-se da sessão se conveniente ao exercício do seu direito de defesa; 



    v) o direito de, querendo, responder apenas as perguntas formuladas por seus defensores; 



    vi) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício de suas prerrogativas constitucionais; e 



    vii) o direito de ser tratado com urbanidade, sem agressividade, truculência ou deboche.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    A parte impetrante apresenta os seguintes argumentos a fim de demonstrar que os pacientes foram convocados na condição de investigado (eDoc 1, fls. 2-4):



    A Câmara dos Deputados instaurou Comissão Parlamentar de Inquérito para, nos termos absolutamente genéricos consignados no Requerimento RCP nº. 3/2023 formulado pelo Deputado Federal Luciano Zucco, “investigar, no prazo de até 120 dias, a atuação do grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), do seu real propósito, assim como dos seus financiadores” (doc. 02). 



    No último dia 30.08.2023 os pacientes foram convocados a comparecer perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, ambos “na qualidade de testemunha”, a fim de “prestar depoimento sobre fatos relacionados ao objeto da investigação”, unilateralmente agendando tais oitivas, como dito, para serem realizadas às 14h do dia 04.09.2023. 



    Embora expressamente os atos coatores indiquem que os pacientes serão ouvidos na condição de testemunhas, o fato é que há exuberantes circunstâncias que revelam, objetivamente e a mais não poder, que verdadeiramente estão sendo eles investigados e que a qualidade de testemunhas somente lhes fora atribuída com o inescondível, embora dissimulado, propósito de tornar obrigatório o comparecimento à reunião designada. 



    Diz-se isto inicialmente porque o próprio teor dos requerimentos veiculados pelo Deputado Federal Fábio Costa, e cuja aprovação resultou na convocação dos pacientes, aponta que a justificativa para a tomada de seus depoimentos estaria consubstanciada em “denúncias recebidas por esse gabinete”, assertiva que vazara logo após pôr em destaque que um dos escopos da Comissão Parlamentar de Inquérito seria mesmo “descobrir quem financia e oferece apoio logístico, organizacional ou de infraestrutura aos movimentos destinados às invasões de terra no país”. 



    Em reforço a essa fortíssima constatação, convém pontuar que, em 11.08.2023, durante aquilo que seria uma “visita” de membros da já citada CPI, no caso os DEPUTADOS FEDERAIS LUCIANO ZUCCO, RICARDO SALES e FÁBIO COSTA –- respectivamente Presidente, Relator e 2º Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito -- numa espécie de inspeção ou visita não previamente agendada, ocasião em que inclusive tentaram promover interrogatórios dos pacientes em seu local de trabalho, estando os parlamentares, inclusive, acompanhados por um enorme aparato policial, o que causou, além de grande estranheza, legítimo temor pelos pacientes, que jamais tinham, até aquele momento, sido alvo de qualquer ação desse jaez em todas as suas vidas. 



    Não bastasse tudo isto, deixando absolutamente cristalino que os pacientes se encontram na específica condição de investigados, os mencionados parlamentares concederem entrevistas à imprensa nacional afirmando, dentre outras coisas, que o Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas – ITERAL estaria financiando os movimentos dos trabalhadores rurais sem terras, utilizando recursos públicos para custear atos empreendidos. 



    Efetivamente, o DEPUTADO FEDERAL FÁBIO COSTA disse à imprensa que “‘Temos comprovada, até agora, que toda essa prática do movimento está sendo financiada, tanto pelo governo de Alagoas, quanto pelo governo federal’, disse o deputado Fábio Costa, após investigações no Iteral e no Incra, em Maceió” (https://diariodopoder.com.br/brasil-e-regioes/csa-brasil/cpi-obtem-provas-de-atos-sem-terrabancados-por-governo-em-alagoas). 



    Noutra matéria jornalística a imprensa anuncia que o referido parlamentar, tratando sobre contratos formalizados pelo Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas – ITERAL, afirmou: 



    “‘Confirmamos que o Governo de Alagoas está fomentando e financiando esses manifestantes. Foram pagos, aproximadamente, R$ 6 milhões a uma única empresa de transportes, contratada mediante dispensa de licitação. Em um dos contratos estava descrito que a finalidade do pagamento seria o transporte dos manifestantes, de ‘ida e volta’, destacou o Delegado Fabio Costa” (https://tribunahoje.com/noticias/politica/2023/08/ 
15/124681-deputadosdivergem-sobre-diligencia-da-comissao-de-inquerito). 



    Também no contexto da “inspeção” realizada no Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas – ITERAL, o DEPUTADO FEDERAL LUCIANO ZUCCO afirmou à imprensa que “‘recebemos algumas informações importantes da relação existente entre organização do Movimento Sem Terra e o patrocínio através de verbas públicas indevidamente destinadas a essas ações. Há uma gama de itens que nós queremos verificar’, disse o presidente da comissão, tenente-coronel Zucco (Republicanos-RS)” (https://g1.globo.com/al/ 
alagoas/noticia/2023/08/11/integrantes-da-cpi-do-mst-visitamalagoas-para-apurar-denuncias-de-irregularidades-no-processo-de-reforma-agraria-noestado.ghtml). 



    A outro veículo informou que já teria “a comprovação de que agentes públicos financiam diretamente esses movimentos, para invadir e depredar propriedades públicas e privadas, no campo e na cidade” (https://revistaoeste.com/politica/cpi-mst-dinheiro-publico-financiar-mst/). 



    Por sua vez, o DEPUTADO FEDERAL RICARDO SALLES, tem se manifestado em matéria jornalística destacando que havia comunicado a colegas que irá solicitar o indiciamento o paciente Jaime Messias Silva, Diretor-Presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas – ITERAL, destaco: 



    CPI do MST: Salles avisa colegas que pedirá indiciamento de líderes de movimentos no campo; Stédile deve ficar de fora. José Rainha, da FNL, e o diretor-superintendente do Iterra-AL, Jaime Messias Silva, estão na mira do relatório final do colegiado; deputados da base serão citados nominalmente. [...] O GLOBO apurou que no texto do deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) ao menos cinco lideranças de movimentos sociais do campo, para além do MST, serão alvos de pedido de indiciamento. Entre eles, o líder da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade (FNL), José Rainha, e o diretor-superintendente do Instituto de Terras e Reforma Agrária do Alagoas (Iterra-AL), Jaime Messias Silva. (https://oglobo.globo.com/ 
google/amp/politica/noticia/2023/08/16/c pi-do-mst-salles-avisa-colegas-que-indiciara-lideres-de-movimentos-no-campostedile-deve-ficar-de-fora.ghtml) 



    Tais entrevistas, portanto, revelam que os pacientes verdadeiramente figuram como investigados na Comissão Parlamentar de Inquérito, daí surgindo o fundado receio de que sofram constrangimentos ou retaliações acaso resolvam não atender à convocação, como se compulsório fosse o comparecimento. 



    Tais elementos evidenciam a situação de estarem os pacientes convocados perante a Comissão Parlamentar de Inquérito na condição de investigados e não como testemunhas.



    Assim, a situação de investigados dos pacientes, afastada a condição de testemunhas para depor perante a CPI do MST, impede a exigência do compromisso de dizer a verdade (CPP, art. 203) e lhes garante, ainda, o direito ao silêncio (CPP, art. 186) e à assistência de advogado (CPP, art. 185, § 5º).



    Vejamos que esta Suprema Corte firmou entendimento, no julgamento da ADPF 444, no sentido da “incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP”.



    A inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados garante aos pacientes, no presente caso, a faculdade de comparecimento ao ato para o qual foram convocados.



    Esse entendimento tem sido reiterado pelo Supremo Tribunal Federal em diversas ocasiões em que investigados são convocados para depor perante Comissões Parlamentares de Inquérito. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    Habeas corpus. 2. Intimação de investigado para comparecimento compulsório à Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de condução coercitiva e crime de desobediência. 3. Direito ao silêncio e de ser acompanhado por advogado. Precedentes (HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001). 4. Direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Inteligência do direito ao silêncio. 5. Precedente assentado pelo Plenário na proibição de conduções coercitivas de investigados (ADPF 395 e 444). 6. Ordem concedida para para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade.



    (HC 171.438, ministro Gilmar Mendes)



    COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PESSOA SUJEITA A PERSECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO, MESMO ASSIM, DE REQUERIMENTO DE SUA CONVOCAÇÃO POR REFERIDO ÓRGÃO LEGISLATIVO. DIREITO AO NÃO COMPARECIMENTO RESULTANTE DA PRERROGATIVA CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA CONDUÇÃO COERCITIVA PARA EFEITO DE INQUIRIÇÃO. DISPENSA DE ASSINAR TERMO DE COMPROMISSO (CPP, ART. 203). PRECEDENTES DO STF. RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO PACIENTE, DE SEU DIREITO AO SILÊNCIO. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PRESENÇA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO, AO LADO DE SEU CLIENTE, AO LONGO DE REFERIDA INQUIRIÇÃO. FACULDADE DO CLIENTE (PACIENTE) DE ENTREVISTAR-SE, PESSOAL E RESERVADAMENTE, COM O SEU ADVOGADO DURANTE TOMADA DE DEPOIMENTO, SEMPRE FACULTATIVO, POR MEMBROS DA CPI. PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO QUE NÃO PODE SER DESRESPEITADA PELO ÓRGÃO DE INVESTIGAÇÃO LEGISLATIVA. PRECEDENTES. DIREITO DE A PESSOA CONVOCADA E DE SEU ADVOGADO SEREM TRATADOS COM URBANIDADE E RESPEITO PELOS INTEGRANTES DA CPI. EVENTUAL TRANSGRESSÃO, PELA CPI, DESSE DIREITO E, TAMBÉM, DE OUTRAS FACULDADES ASSEGURADAS PELA MEDIDA LIMINAR AUTORIZA O PACIENTE E SEUS ADVOGADOS A RETIRAREM-SE, IMEDIATAMENTE, DO RECINTO DA INQUIRIÇÃO, SEM QUE SE POSSA ADOTAR CONTRA ELES QUALQUER MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS OU PRIVATIVA DE LIBERDADE. A INTERVENÇÃO JURISDICIONAL, QUANDO PROMOVIDA PARA FAZER CESSAR SITUAÇÕES DE ABUSO, DE ARBÍTRIO OU DE EXCESSO DE PODER, ALÉM DE PLENAMENTE LEGÍTIMA, NÃO IMPLICA OFENSA AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º). PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.



    (HC 175.121 MC, ministro Celso de Mello)



    De outro lado, não se desconhece que o direito ao silêncio, cujo fundamento constitucional encontra-se previsto no art. 5º, LXVIII, é um direito de qualquer pessoa que for depor perante os órgãos estatais de persecução estatal, inclusive as Comissões Parlamentares de Inquérito (HC 171.300, ministro Celso de Mello). 



    Esse direito, também reconhecido pela expressão latina nemo tenetur se detegere, permite que réu, corréu, acusado ou investigado não respondam a perguntas que possam incriminá-los, sem que o exercício de tal direito possa ser utilizado em desfavor da defesa (CPP, art. 186, parágrafo único). 



    Ainda na linha da necessária observância dos direitos do investigado convocado para depor perante uma Comissão Parlamentar de Inquérito e do de seu advogado, para exercício da ampla defesa, vale transcrever relevante fragmento da obra de José Wanderley Bezerra Alves (COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO – Poderes e Limites de Atuação – Sérgio Antônio Fabris Editor – Porto Alegre – 2004):



    Ora, no Estado Democrático de Direito não há lugar para prepotência, arbítrio, abuso de poder. A adoção deste paradigma implica que o Brasil garantirá e terá por meta respeitar, dentre outros, os direitos e liberdades fundamentais; que as atividades do Estado serão submetidas às leis poer ele criadas; que será respeitada a divisão de funções exercidas pelos Poderes, conforme delineado na Lei Fundamental; que toda a atuação do Estado, por quaisquer de seus Poderes, órgãos e agentes, será passível de controle judicial.



    Nesse contexto, não se pode admitir, por exemplo, que testemunhas e investigados, ao comparecerem a uma sala de CPI, sejam submetidos a perguntas impertinentes, ao achincalhe público, à tortura psicológica, à ameaças de prisão desprovidas de qualquer fundamento. Em relação aos advogados, não é possível conviver com o tratamento que lhes tem sido dispensado, como, por exemplo, ser-lhes determinado que fiquem sentados e calados, serem proibidos de manter qualquer contato com seu cliente, de reclamar, verbalmente ou por escrito, contra a inobservância de preceito legal, de ingressar livremente nas salas de reuniões, enfim, de exercer, com liberdade e independência, a atividade profissional de advogado.



    Vale destacar, finalmente, que, em caso fronteiriço, o ministro André Mendonça, em decisão de 28/07/2023, concedeu a ordem de habeas corpus reconhecendo ao paciente o direito ao não comparecimento, ao silêncio, à não assunção de compromisso de dizer a verdade e de assistência de advogado ao paciente que – caracterizada a situação de investigado – foi convocado pela CPI “destinada a investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (CPI do MST).” (HC 230.624, ministro André Mendonça), servindo a decisão como salvo-conduto. Transcrevo a ementa da decisão:



HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI DO MST). CONVOCAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. COMPARECIMENTO: OBRIGATORIEDADE. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO: ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM.



    Entendo, desse modo, assistir razão à parte impetrante, devendo ser garantido aos pacientes todos os direitos relativos aos investigados intimados para interrogatório.



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para dispensar aos pacientes, caso queiram, de comparecer perante a CPI do MST, em caso de opção pelo comparecimento, garantir-lhes: o direito ao silêncio, a não assumir o compromisso de falar a verdade (em razão da condição de investigada e não de testemunha), à assistência de advogado e o de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício desses direitos.



    Serve esta decisão como salvo-conduto. 



    4. À Secretaria para as providências cabíveis.



    Publique-se. Intime-se.



    Comunique-se, com urgência, ao Senhor Presidente da CPI do MST.



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente